Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDETE JEANNE DA SILVA SANTOS, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, em que a autora pretendia sustar os efeitos de intimação demolitória. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento com pedido de obrigação de não fazer, para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de demolir parte de sua residência, cuja construção teria avançado sobre área pública. Alegou que reside no local há 16 anos e possui escritura pública de doação do imóvel. O local da residência foi objeto de um projeto de urbanização, em que outras residências foram derrubadas. O terreno em que edificou sua moradia passou a ser o último da rua (esquina), havendo uma área de seis metros entre o limite de seu terreno e o passeio público. Como a área estava ociosa, sendo indevidamente utilizada para descarte de lixo e, muitas vezes, para abrigo de usuários de entorpecentes a autora “murou” 4 metros de largura e cobriu uma parte. Em 29/01/2021, recebeu intimação demolitória emitida por agentes da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, em que foi concedido prazo de 10 dias para derrubar a construção que avançou sobre área pública. Deduziu fundamentação lastreada no direito social de moradia, assegurado constitucionalmente, para resistir à pretensão do Estado de derrubada de edificação erigida sobre área pública. Sobreveio a decisão agravada, porque a tutela foi indeferida e sob o fundamento de que a autuação não se refere à moradia da autora, mas à demolição do avanço “na lateral do imóvel em alvenaria e cobertura”. Nas razões recursais, repristinaram-se os mesmos fundamentos da exordial, a alegação abstrata da proteção constitucional ao direito de moradia. Ao final, requereu “a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar a concessão da tutela de urgência ou a liminar assecuratória a fim de conceder a autora o direito da permanência no local até o julgamento definitivo do mérito” e que “seja determinada a suspensão das medidas de desocupação da área, enquanto perdurar a pandemia covid-19”. Facultado se manifestar quanto aos pressupostos recursais, em especial a dialeticidade, requereu “sua apreciação nos termos oportunizados ante a preclusão evidente, argumentando que a demolição acabará por atingir os direitos apresentados nas razões recursais, devolvendo o imóvel à situação de vulnerabilidade em que se encontrava antes do muramento, o que, de certo, motivou a fundamentação da forma com que foi apresentada” Dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu tutela de urgência, através da qual a agravante pretende suspender os efeitos de intimação demolitória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. A autuação não se refere à moradia da autora, mas determina a demolição do "avanço na lateral do imóvel em alvenaria e cobertura". A demolição exigida, portanto, não prejudica o direito de moradia da autora; apenas restitui à comunidade a área pública. Propriedade pública não é coisa de ninguém, disponível a quem se disponha a ocupá-la, mas coisa do povo, e a apropriação de tais bens por particulares não apenas implica em prejuízo material à população, mas, mais grave, danos urbanísticos lesivos a todos os demais cidadãos, tolhidos em suas calçadas e espaços abertos. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A "moradia" estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). O periculum in mora opera no presente caso de forma invertida, posto que a eventual concessão de liminar atacaria a autoridade do ato administrativo manifestamente legítimo, necessário e urgente à recomposição de um míninmo de ordem urbanística. Em face do exposto, por ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar.”. Em suas razões recursais, a agravante limitou-se a sustentar a defesa ao direito de moradia, constitucionalmente assegurado, matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada no fato de que a intimação demolitória não se refere à residência da autora, mas ao avanço sobre a área pública, as razões recursais limitam-se a repetir os argumentos acerca status constitucional do direito à moradia. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum se negou reconhecimento do direito à moradia, mas sim que a intimação não tem por objeto a residência da autora. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator